Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) Decretar nulo o contato de prestação de serviços firmado entre as partes; b) condenar a Requerida, GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, a restituir à Requerente, REGINA PASTORA MARQUES DUARTE, os valores efetivamente descontados e pagos em seu cartão de crédito em razão do contrato anulado, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”
2. Em suas razões, a autora/recorrente requer a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que sofreu constrangimentos ilegítimos e que tentou reiteradamente resolver a situação gerada pela empresa ré/recorrida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas, a ré/recorrida pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. Segundo a inicial, em março de 2021 as partes firmaram do contrato de prestação de serviços educacionais e, extinto o contrato com a conclusão do curso, em março de 2024 foi realizada operação financeira não autorizada pela autora/recorrente em seu cartão de crédito (12 parcelas de R$124,90), por solicitação da ré/recorrida.
7. No tocante aos danos morais advindos da conduta ilícita da ré, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). E consoante o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
8. Nesse contexto, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente não vulnerou atributos de sua personalidade, porquanto não demonstrado desdobramento negativo apto a violar direitos fundamentais. Com efeito, segundo os elementos processuais e ante a ausência de prova em sentido contrário, depois do pagamento da primeira parcela da dívida não contraída pela autora, a ré suspendeu as cobranças (ID 62110774).
9. Outrossim, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não ocorrida na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão 1743920, 0700716-05.2023.8.07.0003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.